Tribunal: STJ
Processo: 0707230-26.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2137707 - DF(2024/0138595-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PLANALTO LTDA.
OUTRO NOME
: RENAL CARE -PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
VIOLAÇÃO AO
DO CTN.
283/STF.
ART. 110
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo previsto no enunciado 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
inviável, no âmbito do recurso especial, a apreciação de eventual violação ao art. 110
do CTN, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55878725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: ddb95dc6-03be-44ba-b08a-0fc89c241048

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: ddb95dc6-03be-44ba-b08a-0fc89c241048

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2137707 - DF(2024/0138595-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PLANALTO LTDA.
OUTRO NOME
: RENAL CARE -PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
VIOLAÇÃO AO
DO CTN.
283/STF.
ART. 110
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo previsto no enunciado 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
inviável, no âmbito do recurso especial, a apreciação de eventual violação ao art. 110
do CTN, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENAL CARE – PREVENÇÃO E
TRATAMENTO LTDA contra a decisão monocrática de fls.
que não
290/296,
conheceu do recurso especial com os seguintes fundamentos: (a) incidência, por
analogia, do enunciado 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), porque a peça
recursal não impugnou fundamentos autônomos do acórdão recorrido relativos à
ausência de comprovação fática da inclusão de Imposto sobre Serviços (ISS),
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) na base de cálculo e à vedação à aplicação da equidade
Documento eletrônico VDA55102651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Código de Controle do Documento: 313b96ed-d378-4d03-b0c6-a9b36a658e91

em matéria tributária; e (b) o
do Código Tributário Nacional (CTN) é
art. 110
reprodução constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do especial.
A parte recorrente alega que a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
STF é indevida e foi aplicada de forma automática, sem demonstração específica da
ausência de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido, o que
configuraria cerceamento de acesso à instância especial (fls.
)
309/310
Assevera que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, com o
prequestionamento das normas federais, e que enfrentou de forma clara o
o
art. 7
da Lei Complementar
de modo que não subsiste a conclusão de ausência
116/2003,
de ataque específico a fundamentos suficientes (fls.
).
309/310
Aduz que a impossibilidade de conhecimento do recurso especial por
menção ao
do CTN não procede, porque a norma constitucional foi citada
art. 110
apenas como reforço argumentativo, e o recurso se fundamenta na legislação
infraconstitucional (fls.
).
309/310
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
320/3240
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Em suas razões de agravo interno, a parte recorrente sustenta que o
enunciado 283 do STF não incide, porque impugnou expressamente o
o da Lei
art. 7
Complementar 116/2003.
A decisão monocrática asseverou a incidência, por analogia, do enunciado
283 do STF, porque a parte recorrente não impugnou os fundamentos autônomos do
acórdão recorrido (fls.
):
292/293
O Tribunal de origem, conheceu parcialmente da apelação e, nessa
extensão, negou provimento ao recurso nos seguintes termos (fls. 178/182,
sem destaques no original):

A questão recursal controvertida consiste no reconhecimento de
que é indevida a inclusão do valor do ISS e de tributos federais como
o PIS e a COFINS na base de cálculo do ISS.
[...]
Verifico da documentação coligida pela apelante com a
petição inicial (I Ds 51969185, 51969192 e 51969193) que ela não
Documento eletrônico VDA55102651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Código de Controle do Documento: 313b96ed-d378-4d03-b0c6-a9b36a658e91

comprovou que, na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS), são inclusos os valores desse imposto e
dos tributos federais PIS e COFINS.
A recorrente não demonstrou, portanto, o direito líquido e certo.
Em relação à alegação de ilegalidade, que foi refutada pelo
apelado e apreciada na sentença, considero-a inexistente.
O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de
competência dos municípios, cabendo à Lei Complementar
estabelecer as normas gerais referentes ao citado imposto, nos termos
do que prevê o artigo 146, inciso III, da Carta Magna.
O Distrito Federal, nos termos do artigo 32, § 1o, da Constituição
Federal, cumula as competências reservadas aos Estados e aos
Municípios. Compete-lhe, por isso, a instituição do ISS.
As normas gerais do ISS estão previstas na Lei Complementar
n. 116 /2003. No âmbito do Distrito Federal, as normas específicas
estão previstas no Decreto n. 25.508/2005.
A Lei Complementar n.
(artigo 1o) e, igualmente, o
116/2003
Decreto n.
(artigo 1o), preveem que o ISS tem como fato
25.508/2005
gerador a prestação de serviços, elencados em lista anexa a ambas
as legislações, ainda que não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
O artigo 7o, , da Lei Complementar n.
estabelece que
116/2003
acaput base de cálculo do ISS é o preço do serviço. O artigo 27, § 1o,
inciso I, do Decreto n.
dispõe que tudo o que for cobrado
25.508/2005
em virtude da prestação do serviço é compreendido como preço do
serviço, incluindo-se os valores acrescidos a qualquer título e os
encargos de qualquer natureza, até mesmo os que forem cobrados em
separado.
[...]
A base de cálculo, portanto, constitui elemento fundamental na
estrutura do tributo, destinado a dimensionar o objeto da exação. O
“preço do serviço” corresponde à remuneração ou retribuição
monetária exigida pelo prestador dos serviços.
Por certo, ao estabelecer o preço pelo serviço prestado, a
apelante, enquanto contribuinte, leva em consideração o custo da mão-
de-obra, o valor do material utilizado, a sua margem de lucro, bem
como os tributos (impostos e contribuições) que incidem sobre a
atividade desenvolvida, ou seja, todos os custos envolvidos na
prestação dos serviços integram o valor da contraprestação/retribuição
pecuniária exigida pelo contribuinte.
A definição do que seja preço do serviço feita pelo artigo 27, §
1o, inciso I, do Decreto n.
não viola o artigo 156, inciso III,
25.508/2005
da Constituição Federal, que fixa a competência dos Municípios para
instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no artigo 155, inciso II, definidos em lei complementar.
Igualmente não contraria o artigo 7o, caput, da Lei Complementar n.
116/2003.
O inciso I, do § 2o, do artigo 7o da Lei Complementar n. 116/2003,
e o § 3o do Decreto n.
preveem expressamente o que
25.508/2005,
não se inclui na base de cálculo do ISS, não se inserindo o valor do
Documento eletrônico VDA55102651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Código de Controle do Documento: 313b96ed-d378-4d03-b0c6-a9b36a658e91

próprio imposto ou de outros tributos federais que porventura incidam
sobre o preço do serviço.
Não reconheço alteração de conceito de direito privado,
tampouco ampliação da base de cálculo do tributo sem previsão legal,
senão compreensão de conceito definido por lei complementar.
A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do R Esp n.
pela sistemática dos recursos
1.330.737/SP
repetitivos, decidiu que o valor do ISS compõe o conceito de
receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da
COFINS, conforme se observa da ementa que resume o
precedente:
[...]
Não se aplica a tese fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal no julgamento RE n.
- Tema n. 69 da repercussão
574.706/PR
geral, tendo em vista que a apuração periódica do ICMS por meio de
escrituração contábil para verificação do valor do imposto a recolher e
o princípio da não- cumulatividade em cada operação constituem
fatores que obstaculizam a inclusão do referido imposto na base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Denoto que a recorrente almeja obter provimento que a
autorize a recolher o ISS em valor menor que o devido, por não se
conformar com a base de cálculo. Nesse aspecto, a mera
consideração de injustiça como motivo para a dispensa parcial
do pagamento do imposto não se mostra possível, uma vez que
não se admite a aplicação da equidade, em matéria tributária,
para esse fim, consoante o artigo 108, § 2o, do Código Tributário
Nacional.
[...]
Verificado que a apelante não demonstrou o direito líquido e
certo, e constatado que não há ilegalidade da inclusão, no base
de cálculo do ISS, do valor do próprio imposto e dos tributos
federais PIS e COFINS, mostra-se correta a sentença ao denegar a
segurança à recorrente.

No caso em questão, o Tribunal de origem, além de acompanhar a
jurisprudência do STJ quanto à matéria, asseverou que o recorrente não
demonstrou que na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) estão incluídos os valores desse imposto e de outros tributos
federais (PIS e COFINS) bem como destacou que não se admite a aplicação
da equidade em matéria tributária.
A peça recursal, todavia, não se insurge contra aqueles fundamentos,
limitando-se a afirmar a ausência de amparo legal para a inclusão dos
tributos na base de cálculo do ISS.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

De fato, a parte recorrente, em suas razões de recurso especial, não
infirmou o fundamento relativo à ausência de demonstração de que na base de cálculo
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) estão incluídos os valores
Documento eletrônico VDA55102651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Código de Controle do Documento: 313b96ed-d378-4d03-b0c6-a9b36a658e91

desse imposto e de outros tributos federais, bem como refutou o fundamento relativo à
impossibilidade da equidade em matéria tributária.
Dessa forma, incide o óbice previsto no enunciado 283 da Súmula de
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283/STF.
PREMISSA
FÁTICA
PREVALESCENTE
NO
VOTO
VENCEDOR.
INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamentação autônoma e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai, por analogia, o óbice da
"É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.173.991/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SERVIÇO DE
TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
PRESENÇA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
INCIDÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE
DA
SANÇÃO.
QUESTÃO
SOLUCIONADA COM BASE EM ATO INFRALEGAL.
[...]
3. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que
ampara o aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo
previsto no Enunciado n. 283/STF.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.428.196/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
24/10/2025.

Por fim, a parte agravante se insurge quanto ao não conhecimento do
recurso especial em relação ao
do CTN, ao argumento de que que a norma
art. 110
constitucional foi citada apenas como reforço argumentativo e o recurso se fundamenta
na legislação infraconstitucional.
Da leitura do recurso especial, verifico que a parte agravante alegou o
seguinte (fl. 228):
Documento eletrônico VDA55102651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Código de Controle do Documento: 313b96ed-d378-4d03-b0c6-a9b36a658e91

"14. Quanto à ofensa literal, tem-se que o recurso especial tem
cabimento nos termos do
III, “a” da Constituição Federal, dado que
art. 105,
o v. acórdão recorrido negou vigência ao
o, caput, da Lei Complementar
art. 7
no
(“LC no
”), que estabelece a base de cálculo do Imposto
116/20031
116/03
Sobre Serviços, e ao
do Código Tributário Nacional 2(“CTN”), que
art. 110
obsta a que o legislador tributário altere “a definição, o conteúdo e o alcance
dos institutos, conceitos e formas do direito privado."

O julgado singular, entretanto, destacou que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável, no âmbito de recurso especial, a
apreciação de eventual violação ao
do CTN, sob pena de usurpação da
art. 110
competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO CTN. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO
ART. 110
ESPECIAL. ISS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO MESMO TRIBUTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE
DE LEI LOCAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 280/STF.
PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de ser
inviável, no âmbito de recurso especial, a apreciação de eventual violação ao
do CTN, sob pena de usurpação da competência da Suprema
art. 110
Corte, tendo em vista que este se traduz em mera reprodução de dispositivo
da Constituição Federal, versando sobre matéria de cunho eminentemente
constitucional. Precedentes.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia quanto à base de
cálculo do ISS incluir (ou não) o próprio tributo à luz de fundamentos
eminentemente constitucionais (ADPF n. 189 e ADPF n. 190), matéria
insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.
3. Além disso, o exame da controvérsia também exigiria a análise de
dispositivos de legislação local (
- Código Tributário do
Lei n. 7.303/1997
Município de Londrina), pretensão incapaz de ser apreciada em apelo nobre,
conforme a Súmula n. 280/STF.
4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela
alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas
as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.940.488/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ICMS-DIFAL. ALEGADA FALTA
SÚMULA N. 284/STF.
DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL.
TESE
SÚMULA N. 280/STF.
CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL.
ALÍNEA D, DA CF. DISPOSITIVO LEGAL SEM
ART. 102, INCISO III,
COMANDO NORMATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55102651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Código de Controle do Documento: 313b96ed-d378-4d03-b0c6-a9b36a658e91

1. Embora alegue violação do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
Recorrente não especificou, de forma concreta, quais os pontos do acórdão
recorrido em relação aos quais haveria omissão e, sobretudo, a relevância
da análise dessas questões para o caso concreto, razão pela qual o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
2. Hipótese em que a Corte de origem dirimiu a controvérsia com lastro
em Direito local. No aresto recorrido, consignou-se, contrariamente ao que
sustenta a Recorrente, que a legislação estadual teria, sim, previsão de
todas as hipóteses de operações envolvendo o ICMS-DIFAL. Diante dessa
conjuntura, ainda que a Parte aponte a existência de afronta a dispositivos
de lei federal, no caso, a referida violação, se de fato tivesse ocorrido, seria
meramente reflexa e não prescindiria do exame do direito local, o que atrai a
incidência do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, aplicável, ao caso, por
analogia.
3. É incabível o recurso especial cuja tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que suscitada a violação ou a interpretação divergente
de dispositivo de lei federal.
4. Aliás, "[e]sta Corte possui o firme entendimento pela
impossibilidade, em sede de recurso especial, da apreciação de alegada
violação ao princípio da legalidade tributária, invocando-se os arts. 97 e 110
do CTN, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte, tendo
em vista que os referidos dispositivos legais se traduzem em mera
reprodução de artigos da Constituição Federal, versando sobre matéria de
cunho eminentemente constitucional" (AgInt no REsp n. 2.156.290/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN
17/2/2025,
de
.
20/2/2025)
5. O
da Lei Complementar n.
não possui
art. 12, inciso XVI,
87/1996
comando normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada, que está
dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. Tendo a Corte estadual decidido a questão à luz da previsão contida
na Lei Estadual n.
eventual contradição desta lei com a
6.374/1989,
legislação federal apontada pela Recorrente não é solucionado na via do
apelo nobre, mas sim do recurso extraordinário, conforme prevê o
alínea d, da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.765.422/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

Nesse contexto, é de rigor o não conhecimento do recurso especial quanto
ao ponto, ainda que a alegação de violação do dispositivo seja por reforço
argumentativo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Código de Controle do Documento: 313b96ed-d378-4d03-b0c6-a9b36a658e91

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.137.707 / DF
Número Registro: 2024/0138595-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07072302620238070018 7072302620238070018
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PLANALTO LTDA.
OUTRO NOME
: RENAL CARE -PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PLANALTO LTDA.
OUTRO NOME
: RENAL CARE -PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
Documento eletrônico VDA55854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 1abad636-5261-4232-abc9-00a757b71c80

ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 1abad636-5261-4232-abc9-00a757b71c80